Tribunal: TJDFT
Processo: 0030675-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0030675-15.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE LUIS ALBERTO DE AVELAR DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: TAYARA BALBINO DE AVELAR EMBARGADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 1 de agosto de 2023 11:49:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador